Tribunal: TJDFT
Processo: 0723659-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723659-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: LAIS DE ARAUJO FREITAS, ISMAEL HENRIQUE DE ARAÚJO PAZ, KAKE BOLOS LTDA AGRAVADOS: MOISES ISAIAS CASSIMIRO, GERALDO MARQUES DE ANDRADE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Lais de Araújo Freitas e Outros contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que deferiu a liminar para desocupação do imóvel comercial objeto do contrato de locação no prazo de 15 dias (proc. no 0701034-30.2024.8.07.0010, ID no 195496891). 2. Os agravantes narram que sempre pagaram o aluguel no valor acordado entre as partes (R$ 2.200,00 desde 2019) e que foram surpreendidos com a ordem de desocupação do imóvel onde funciona o estabelecimento comercial da família. 3. Alegam que o contrato juntado nos autos principais com o reajuste do valor do aluguel para R$ 2.500,00 não possui assinatura do locatário. Defendem a ausência de elemento essencial para a validade do negócio jurídico. 4. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de despejo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para confirmar a liminar. 5. Preparo recolhido (ID no 60162617). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). 8. Os contratos de locação comercial recebem tratamento jurídico diferenciado em relação aos residenciais, com o intuito de viabilizar maior estabilidade e segurança aos contratantes, principalmente devido às atividades mercantis desenvolvidas no imóvel. 9. Em regra, o art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 permite a concessão liminar da ordem de despejo na hipótese de falta de pagamento do aluguel e dos acessórios (inciso IX). Entretanto, exige o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. 10. Os agravantes alegam que não assinaram o contrato de reajuste do aluguel para R$ 2.500,00 e, por isso, sempre pagaram R$ 2.200,00, razão pela qual não existe inadimplemento. 11. Apesar de terem juntado vários comprovantes de transferência bancária, não conseguiram demonstrar o pagamento tempestivo dos aluguéis no valor que entendiam correto durante o período de inadimplência indicado no processo de origem (desde 25/4/2023). A tabela com a descrição da dívida mês a mês apresentada pelo locador não foi impugnada. Nessa lista é possível verificar que não houve pagamento nos meses de abril, junho e setembro de 2023 e nem em março e abril de 2024; bem como em dezembro/2023 o valor foi aquém do valor informado pelos agravantes (R$ 920,00). 12. Diante da demonstração da existência da relação locatícia e da comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel na data do vencimento, a decisão que determinou a desocupação do imóvel está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I. 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO